Tribunal: TJSP
Processo: 2227616-29.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Embargante que pretende a infringência do julgado – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte – EMBARGOS REJEITADOS.